Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, cuja liminar foi denegada.
2. No presente caso, verifica-se que, embora tenha sido ultrapassado um pouco o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o atraso se deu em razão da pandemia a qual constitui ônus que todos devem suportar, não se podendo atribuir culpa ao Juízo, à defesa ou ao Órgão acusador, porquanto se trata de situação excepcional.
3. Ademais, a prisão vem sendo revisada regularmente, nos termos do art. 316, § único, do CPP, sendo a última decisão datada de 06/04/2021.
4. A Jurisprudência da Corte Superior de Justiça é no sentido de que somente configura constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na instrução, se houve descaso por parte do Judiciário ou do Ministério Público.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.